Tribunal: TJPA
Processo: 0820190-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820190-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA E SILVA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0820190-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA E SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GILMAR RODRIGUES MONTEIRO - MG122095-A, RODRIGO CARDOSO DA MOTTA - PA19547-A

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
D
IREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR QUANTO AO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, I, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria José da Silva e Silva contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova no Procedimento Comum Cível nº 0800806-71.2024.8.14.0009. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de verossimilhança das alegações da autora e na falta de documentos mínimos que corroborassem sua versão, em especial extratos bancários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a inversão do ônus da prova em favor da autora, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A inversão do ônus da prova não é automática e exige a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor, requisitos que não foram demonstrados nos autos.

O juízo de origem concedeu à agravante a oportunidade de apresentar extratos bancários que corroborassem sua tese, mas a parte não os juntou, alegando não ter acesso, argumento que não se sustenta, pois tais documentos podem ser obtidos junto ao banco, em caixas eletrônicos ou aplicativos.

O banco agravado apresentou documentos que indicam a contratação do empréstimo e a transferência dos valores, inexistindo, portanto, elementos suficientes para afastar a regra geral do ônus probatório prevista no art. 373, I, do CPC.

A inversão do ônus da prova não pode ser utilizada para eximir completamente o consumidor da necessidade de apresentar elementos mínimos de prova, sob pena de violação ao equilíbrio processual e incentivo a ações infundadas.

Não há ilegalidade na decisão recorrida, pois a distribuição do ônus da prova deve evitar a impossibilidade ou dificuldade excessiva de uma das partes, sendo possível à agravante obter os documentos solicitados por outros meios, inclusive requisição judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC exige a demonstração da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência técnica do consumidor.

A ausência de documentos mínimos que corroborem a tese da parte autora impede a inversão do ônus probatório.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos que sustentem sua alegação, sob pena de afronta ao equilíbrio processual.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-RJ, APL nº 01032868820208190001, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, 22ª Câmara Cível, j. 04.02.2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0820190-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA JOSE DA SILVA E SILVA

Advogados do(a) AGRAVANTE: GILMAR RODRIGUES MONTEIRO - MG122095-A, RODRIGO CARDOSO DA MOTTA - PA19547-A

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado do(a) AGRAVADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por Maria José da Silva e Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança, nos autos do Procedimento Comum Cível nº 0800806-71.2024.8.14.0009, que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela autora, ora agravante.

A decisão recorrida (ID 132389225), fundamentou-se na ausência de verossimilhança das alegações da parte autora, destacando que os fatos ocorreram há longo lapso temporal e que não houve a juntada dos extratos bancários, apesar de facultada tal possibilidade. O magistrado também ressaltou que o banco réu apresentou contrato supostamente firmado pela autora e um demonstrativo de crédito, razão pela qual entendeu não haver elementos que justificassem a inversão do ônus probatório.

Em suas razões recursais (ID 23623727), a agravante sustenta, em síntese: a necessidade de concessão de efeito suspensivo, para evitar prejuízo irreparável, uma vez que a negativa de inversão do ônus da prova pode levar à improcedência da ação por ausência de provas, em violação ao art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor; a decisão recorrida seria equivocada ao condicionar a inversão do ônus da prova à apresentação de extratos bancários pela agravante, pois tais documentos são produzidos unilateralmente pelo banco, sendo impossível para a consumidora comprovar a irregularidade dos descontos sem a atuação da instituição financeira.

Alega, também, a hipossuficiência técnica e econômica da agravante, pessoa aposentada, idosa e beneficiária da justiça gratuita, o que justificaria a inversão do ônus da prova; a existência de entendimento consolidado na jurisprudência sobre a obrigação dos bancos de exibir contratos e demais documentos pertinentes à relação jurídica, sob pena de violação aos direitos do consumidor; ao final, requer a reforma da decisão para que seja concedida a inversão do ônus da prova e autorizada a produção de prova pericial grafotécnica, visando demonstrar a inexistência da contratação alegada pelo banco.

O agravado Banco BMG S/A., em contrarrazões apresentadas sob ID 24592107, pugna pelo desprovimento do recurso e a consequente manutenção da decisão agravada, com o reconhecimento da ausência dos requisitos para a inversão do ônus probatório.

É o breve relatório.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo dispensado em razão da justiça gratuita deferida à agravante.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A
quaestio juris
arguida perante esta Instância Revisora consiste
em avaliar se o juízo de piso agiu corretamente ao indeferir a inversão do ônus da prova em favor da autora da ação, ora recorrente.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Nas razões recursais, a
agravante suscitou que a prova só pode ser produzida pelo banco, pois os documentos exigidos pelo magistrado de piso só podem ser fornecidos pelo agravado. Por outro lado, o banco agravado apresentou a documentação indicando a contratação do empréstimo e a transferência dos valores.

Em análise aos autos, entendo correta a decisão de piso.

No presente caso, o juízo de origem expressamente facultou à agravante a apresentação dos extratos bancários que comprovassem os descontos que alega serem indevidos, mas a parte sequer trouxe aos autos tais documentos, sob a justificativa de que não possui acesso a eles.

A alegação de que não possui acesso aos documentos exigidos pelo juízo
a quo
não merece acolhimento.

Acontece que a inversão do ônus da prova não é automática e deve ser fundamentada na verossimilhança das alegações e na efetiva hipossuficiência técnica do consumidor.

Além disso, a decisão recorrida não negou à autora o direito à produção de provas, mas apenas determinou que juntasse elementos mínimos capazes de corroborar suas alegações, o que é ônus do autor na fase instrutória do processo.

As provas relativas à conta do consumidor são de fácil acesso, visto que poderia ter consultado o extrato junto ao caixa eletrônico ou até mesmo pelo aplicativo bancário, não havendo justificativas plausíveis para não apresentação dos documentos a fim de comprovar que não recebeu os valores contratados.

Lembro que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. A inversão do ônus da prova não exime a parte de produzir minimamente o alegado.

A inversão do ônus da prova não pode ser utilizada para eximir completamente o consumidor da necessidade de apresentar elementos mínimos de prova. Se fosse acolhida a tese da agravante, bastaria a qualquer consumidor alegar que um desconto foi realizado indevidamente para que automaticamente a instituição financeira tivesse que provar o contrário, o que violaria o equilíbrio processual e poderia incentivar ações infundadas.

Neste sentido, junto o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ANOTAÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CONFORME A REGRA GERAL ( CPC, 373 I E II). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO QUE NÃO EXIME O CONSUMIDOR DE PRODUZIR PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. ANÁLISE DA ANOTAÇÃO ANTERIOR PREJUDICADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE DEVE SER MANTIDA. Tese autoral de não contratação do serviço. Pleito de exclusão de anotação em cadastro restritivo de crédito, declaração de inexistência da relação contratual e inexigibilidade da dívida, bem como reparação do dano moral. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral prevista nos incisos I e II do artigo 373 do CPC. Responsabilidade objetiva do prestador de serviço que não exime o consumidor de produzir prova do direito alegado. Serviços prestados referentes a duas linhas em 2015. Informação de anotação em cadastro restritivo de crédito que incumbe ao banco de dados, o qual não integrou a relação processual. Dano moral não configurado, prejudicada a análise da anotação anterior em cadastro restritivo impugnada mediante ação judicial. Manutenção da sentença de improcedência. Incidência de honorários recursais, ressalvada a exigibilidade pela gratuidade de justiça deferida à parte. Conhecimento e desprovimento do recurso.

(TJ-RJ - APL: 01032868820208190001, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 04/02/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/02/2021)

Friso que não consta nos autos uma reclamação junto ao agente financeiro ou até mesmo um boletim de ocorrência a fim de comprovar a insatisfação da recorrente com o ocorrido.

Por fim, não há qualquer ilegalidade na decisão impugnada, pois o próprio CPC prevê que o ônus da prova deve ser distribuído de forma a evitar a impossibilidade ou excessiva dificuldade de uma das partes. No caso dos autos, a parte agravante possui meios para obter os documentos solicitados, seja diretamente no banco, seja por meio de requisição judicial.

DISPOSITIVO

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER

E

NEGAR PROVIMENTO

À APELAÇÃO
, mantendo incólume a decisão combatida.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/03/2025